Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-67.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação da ré é medida que se impõe.
3. Inviável a concessão da suspensão condicional do processo quando verificado o não preenchimento dos requisitos autorizadores.
4. Recurso conhecido e desprovido.